Tribunal: STF
Processo: Rcl 31828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMANADO DESTA COLENDA TURMA – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE NO CASO – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL – INOCORRÊNCIA – AUTOS CONCLUSOS ANTES DO INÍCIO DA LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM PAUTA EM REFERIDA HIPÓTESE – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO – CONSEQUENTE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA, EIS QUE CONCLUSOS ANTES DO INÍCIO DA LICENÇA DO RELATOR 



    – Legitimidade da inclusão em pauta pelo Relator, embora o julgamento tenha se realizado no curso de licença médica, ato expressamente autorizado, no entanto, pela LOMAN (art. 71, § 2º), em razão de os autos lhe haverem sido feitos conclusos antes do início desse benefício legal ocorrido em 19/08/2020, inclusive. Precedentes (CNJ e Tribunais judiciários). Inexistência de contraindicação médica, que não se presume.



    NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO



    – A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.



    REITERAÇÃO DE RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS – RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO – CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE



    – O propósito revelado pela parte embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável – valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.